Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO REPETITIVO. AgRg no HC n. 779.647/SC. ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a Revisão Criminal fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da retroatividade de norma mais beneficia e existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na dosimetria da pena, exige o enfrentamento do mérito.
2. Não há previsão legal de retroatividade de entendimento jurisprudencial, ainda que qualificado, aos casos já julgados e cobertos pelo manto da coisa julgada. Ainda, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a modificação de entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada pela via revisional.
3. Mantém-se a incidência da causa de aumento do repouso noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal) no furto qualificado, pois o entendimento fixado em acordão transitado em julgado não pode ser alterado diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso, mormente quando não se verificou teratologia ou erro gritante na dosagem da pena.
4. Revisão Criminal improcedente.